Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-93.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001443-93.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são embargantes SPE RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA e GMR GRADUAL REALTY S.A., são embargados KALLAS
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e WILLIAM BORGHETI TORRES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001443-93.2018.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no
20/40956
2/3
Voto no 20/40956
Embargos de Declaração Cível no 1001443-93.2018.8.26.0565/50000
Comarca: São Caetano do Sul
Embargante: Spe Rio de Janeiro Empreendimento Imobiliário Ltda e
outro
Embargado: Kallas Incorporações e Construções S/A e outro
Ementa: Embargos de Declaração – Inexistência de vícios –
Tentativa de rediscussão de matéria para reversão do julgado
– Taxas de intermediação – Ausência do dever de informação
– Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração interpostos contra decisão de fls.
421/428, sob o fundamento de que há vícios no julgado devem ser
declarados.
Diz a parte Embargante que o V. Acórdão padece de vícios
que merecem ser corrigidos.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Há inconformismo quanto ao resultado do julgamento,
pretendendo a parte recorrente o reexame da matéria, o que não se
apresenta pela via dos declaratórios que visam, apenas, corrigir vícios de
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001443-93.2018.8.26.0565/50000 - São Caetano do Sul - Voto no
20/40956
3/3
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de
ser exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido
comum a interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa
manifestação da Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre
dispositivos legais.
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, não se revelando qualquer vício de omissão,
contradição ou obscuridade.
Frise-se que a teste aplicada pelo STJ no rito dos Recursos
Repetitivos preconiza que o comprador deve ser devidamente informado
acerca do pagamento das taxas de intermediação no momento do
contrato, sendo que o preço deve estar discriminado, condições estas não
atendidas no caso, tendo em vista que o contrato não dispõe acerca de
taxa de intermediação e preço, o que demonstra a ausência do dever de
informação que deve permear os contratos de consumo.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator